Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) e de contradição (interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou a apelação cível – providência incompatível com a via eleita.
3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja debatida nos autos de forma clara para que não ocorram vícios no julgado.
4. O fato de haver fundamentos da parte não expressamente examinados pelo acórdão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração, se incapazes de infirmar a conclusão adotada no aresto recorrido.
5. Ausentes quaisquer dos vícios catalogados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Para fins de prequestionamento da matéria, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais.
7. Recurso conhecido e desprovido.